Tribunal: TJES
Processo: 5000816-93.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000816-93.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIO CARVALHO ZUCCOLOTTO

APELADO: BRITISH AIRWAYS PLC

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO
DE VO
O – PROIBIÇÃO EMANADA DE AUTORIDADE GOVERNAMENTAL
– REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO –
CASO FORTUITO EXTERNO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1.
Sendo regulada pelo Código do Consumidor, a responsabilidade dos prestadores de serviços aéreos é objetiva, dispensando-se a prova de dolo ou culpa do fornecedor, como prevê o artigo 14.

2.
Acerca da possibilidade de afastar a responsabilidade civil, no âmbito do STJ assim estão definidas as categorias: “
A força maior e o caso fortuito vêm sendo entendidos, atualmente, como espécies do gênero fortuito externo, no qual se enquadra a culpa exclusiva de terceiros, sendo aquele fato, imprevisível e inevitável, estranho à organização da empresa; contrapondo-se ao fortuito interno, que, apesar de também ser imprevisível e inevitável, relaciona-se aos riscos da atividade, inserindo-se na estrutura do negócio”
(REsp n. 1.450.434/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 9/11/2018).

3.
No dia do embarque (02/10/2021) foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União a Portaria Interministerial nº 657/2021, com proibição específica de voos internacionais com destino ao Brasil e que tivessem origem ou passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha, de onde partiu o voo cancelado do apelante (Londres, Inglaterra) (art. 4° e 5°).

4.
A companhia aérea ora apelada reacomodou o apelante em voo da Turkish Airlines, oferecendo-lhe assento na classe executiva, no dia em que entrou em vigor a Portaria Interministerial nº 658/2021, que revogou a anterior (nº 657/2021) e liberou a entrada e saída de voos e pessoas do Brasil pela via aérea, sem restrição/proibição a qualquer país.

5.
Não há que se falar em danos materiais e morais a serem indenizados, sobretudo, porque, na espécie, não se constatou falha na prestação do serviço, mas caso fortuito externo alheio à organização da empresa, decorrente de orientação imposta por autoridade governamental.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CAIO CARVALHO ZUCCOLOTTO
em face da sentença (id. 8157291) que, nos autos de
ação de
indenização
por danos materiais e morais

ajuizada em face de
BRITISH AIRWAYS PLC
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aponta o autor, em seu recurso (id. 8157295), em síntese, que: a companhia aérea não prestou as necessárias informações acerca de tal ocorrência, nem ofereceu alternativa de escolha para sua reacomodação, limitando-se a reacomodá-lo em voo que lhe convinha economicamente, pelo que sofreu um atraso de 84 horas; o cancelamento do voo se deu por força da reestruturação da malha aérea, motivo alheio à sua vontade. Sustenta, assim, a existência de ato ilícito passível de ser indenizado pelos danos materiais e morais causados.

Contrarrazões no id. 8157300 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000816-93.2022.8.08.0011

A
PELANTE: CAIO CARVALHO ZUCCOLOTTO

A
PELADOS: BRITISH AIRWAYS PLC

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CAIO CARVALHO ZUCCOLOTTO
em face da sentença (id. 8157291) que, nos autos de
ação de
indenização
por danos materiais e morais

ajuizada em face de
BRITISH AIRWAYS PLC
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aponta o autor, em seu recurso (id. 8157295), em síntese, que: a companhia aérea não prestou as necessárias informações acerca de tal ocorrência, nem ofereceu alternativa de escolha para sua reacomodação, limitando-se a reacomodá-lo em voo que lhe convinha economicamente, pelo que sofreu um atraso de 84 horas; o cancelamento do voo se deu por força da reestruturação da malha aérea, motivo alheio à sua vontade. Sustenta, assim, a existência de ato ilícito passível de ser indenizado pelos danos materiais e morais causados.

Contrarrazões no id. 8157300 pelo desprovimento do recurso.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação indenizatória em face da companhia aérea, ora apelada, narrando, em síntese, que adquiriu passagem aérea com destino a Buenos Aires, na Argentina, tendo como local de partida a cidade de São Paulo/SP, no dia 02/10/2021, às 07h40min, com previsão de chegada no mesmo dia, às 10h35min.

Entretanto, relata que seu voo sofreu um atraso, sob o fundamento de problemas técnicos operacionais, o que desencadeou atraso de cerca de 84h (oitenta e quatro horas), de modo que chegou ao seu destino somente no dia 05/10/2021, por volta as 22h48min. Alega que não houve prestação de assistência material, nem a devida reacomodação, desrespeitando-se a Resolução 400 da ANAC e do CDC.

Pugna, assim, pela condenação da companhia aérea ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ R$535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) e danos morais no importe de dez mil reais.

Após a apresentação de contestação e réplica, sobreveio a r. sentença que, como dito, apreciando antecipadamente o pedido, por desnecessária a produção de outras provas, julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo ter ocorrido fortuito externo decorrente de força maior (autoridade governamental).

Pois bem.

Sendo regulada pelo Código do Consumidor, a responsabilidade dos prestadores de serviços aéreos é objetiva, dispensando-se a prova de dolo ou culpa do fornecedor, é o que prevê o artigo 14, veja-se:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesta linha, para que seja afastada a responsabilidade civil do transportador, é necessária a identificação de caso fortuito, ou força maior, ou inexistência de nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima.

O d. Juízo de primeiro grau, como dito, ao apreciar a lide, compreendeu ter ocorrido caso fortuito externo, em decorrência da proibição emanada de autoridade governamental, no sentido de que: “
Não estava em poder da companhia aérea ré impedir o cancelamento do voo, vez que a mesma estava diante de determinação de autoridade pública, que proibiu a entrada de voos de origem da Grã-Bretanha, e, diante dela, a requerida deve obediência em razão da soberania do Brasil sobre seu espaço aéreo e para conter a disseminação do vírus que estava assolando o mundo naquele período
.”

Acerca da matéria, no âmbito do STJ assim estão definidas as categorias: “
A força maior e o caso fortuito vêm sendo entendidos, atualmente, como espécies do gênero fortuito externo, no qual se enquadra a culpa exclusiva de terceiros, sendo aquele fato, imprevisível e inevitável, estranho à organização da empresa; contrapondo-se ao fortuito interno, que, apesar de também ser imprevisível e inevitável, relaciona-se aos riscos da atividade, inserindo-se na estrutura do negócio.”
(REsp n. 1.450.434/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 9/11/2018).

Não vejo como dissentir do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau.

Isto porque, no dia do embarque (02/10/2021) foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União a Portaria Interministerial nº 657/2021, com proibição específica de voos internacionais com destino ao Brasil e que tivessem origem ou passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha, de onde partiu o voo cancelado (Londres, Inglaterra) (art. 4° e 5°).

Impende reconhecer, que, no caso, a companhia aérea apelada não teve qualquer ingerência a caracterizar falha na prestação do serviço apta ensejar responsabilização civil.

Ademais, na mesma linha adotada na sentença, não passa despercebido que a Resolução nº 566/2020 da ANAC flexibilizou em
caráter excepcional e temporário
certas regras da sua Resolução nº 400/2016, no período que abrange a viagem do apelante, suspendendo as obrigações de oferecer assistência material e reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino na primeira oportunidade. Vejamos:

Art. 3º. Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução nº 400, de 2016), atraso do voo, cancelamento do voo e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução nº 400, de 2016), ficam suspensas as obrigações de oferecer:

I -
assistência material (art. 27 da Resolução nº 400, de 2016), quando as situações previstas no caput deste artigo forem decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades;

II -
reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade
(art. 28 da Resolução nº 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador; e
III - [...]
Parágrafo único. O transportador fica desobrigado de observar a característica de alimentação de acordo com o horário e de fornecer voucher individual (inciso II do art. 27 da Resolução nº 400, de 2016).

[...]

Art. 6º-A
O disposto no art. 3º desta Resolução aplica-se a todos os voos originalmente programados, nos respectivos contratos de transporte aéreo, para o período de 4 de fevereiro de 2020 a 31 de março de 2022.
(Redação dada pela Resolução nº 640, de 20.10.2021)

Não obstante, observa-se que a companhia aérea ora apelada reacomodou o apelante em voo da Turkish Airlines, oferecendo-lhe assento na classe executiva, no dia 05/10/2021. Imprescindível salientar que nesta data entrou em vigor a Portaria Interministerial nº 658/2021, que revogou a anterior (nº 657/2021) e liberou a entrada e saída de voos e pessoas do Brasil pela via aérea, sem restrição/proibição a qualquer país.

Firme nestas considerações, não subsistem os argumentos sustentados pelo apelante para caracterizar a responsabilidade civil da apelada, ante a existência de caso fortuito externo.

Não há que se falar, portanto, em danos materiais e morais a serem indenizados, sobretudo, porque, na espécie, não se constatou falha na prestação do serviço, mas caso fortuito externo alheio à organização da empresa, decorrente de orientação imposta por autoridade governamental.

Assim, diante de tais fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.